Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HERANÇA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. DESNECESSIDADE.
1. Não há que se falar em ilegitimidade do Distrito Federal, que possui interesse, na condição de terceiro interessado, em exigir o pagamento de tributos referentes a bens imóveis localizados no DF.
2. Nos casos em que a herança for de pequeno valor, ou seja, igual ou inferior a mil (1.000) salários mínimos, o inventário proceder-se-á obrigatoriamente sob o rito do arrolamento comum (arts. 664, 665 e 667, do CPC). Assim, nos termos do art. 664, § 5o, do CPC, a expedição do formal de partilha deve ser precedida da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio.
3. Por outro lado, quando a partilha é celebrada entre partes capazes, e, havendo consenso, aplica-se o rito sumário, o qual se encontra regulado nos arts. 659 a 663, do CPC. Aqui, o art. 659, § 2o, permite a homologação da partilha amigável ou a adjudicação dos bens ao único herdeiro, anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis. Assim, nos termos da nova legislação, somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, fora do processo de arrolamento.
4. Apelo não provido.